Tribunal: TJBA
Processo: 0000129-69.1991.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000129-69.1991.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SEBASTIAO LIDIO DOURADO PIMENTA e outros (2) Advogado(s): GUILHERME CARVALHO E SOUSA, RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, PAULO ROCHA BARRA, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, §5º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por sociedade de advogados, na condição de terceiro prejudicado, contra sentença que, em execução de título extrajudicial ajuizada por DESENBAHIA, reconheceu a prescrição direta da pretensão executória em relação a um executado, por ausência de citação válida, e a prescrição intercorrente quanto aos demais, extinguindo o processo sem condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução por prescrição, especialmente quando reconhecida a prescrição direta em relação a um dos executados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 921, §5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que o reconhecimento da prescrição no curso do processo implica extinção sem ônus para as partes. 4. A interpretação teleológica da norma revela que o legislador pretendeu alcançar execuções paralisadas por longo período, independentemente de se tratar de prescrição direta ou intercorrente. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em hipóteses de extinção da execução por prescrição, a fixação de honorários deve observar o princípio da causalidade. 6. O inadimplemento do executado constitui a causa originária do ajuizamento da execução, não sendo razoável impor ao credor, que teve seu crédito frustrado, o pagamento de honorários advocatícios. 7. Ainda que caracterizada a inércia do exequente, o contexto de longa duração do processo e dificuldades na localização do devedor afasta a imputação exclusiva de causalidade apta a justificar a condenação em honorários. 8. A sentença, ao afastar a condenação em honorários sucumbenciais, alinha-se à legislação vigente e à orientação consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §10, 921, §5º, 924, V, 487, II, 931 e 937; Decreto-Lei nº 167/67, art. 70; Decreto nº 57.663/66, art. 60. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.795.318/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.03.2026; STJ, AREsp nº 2.383.866/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026; STJ, REsp nº 2.168.960/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.10.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000129-69.1991.8.05.0110, em que figuram como Apelante o GUILHERME CARVALHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e como Apelado DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 03/BI-239